Tribunal: TJDFT
Processo: 0729969-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729969-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: ALMIR CUNHA CÂMARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. BENEFÍCIO MANTIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO EM DOBRO. BENEFÍCIO EXCLUSIVO DA CURADORIA ESPECIAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CONVERSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, nos termos dos artigos 98, caput, do CPC. 2. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. 3. O fato de a parte está representada por advogado particular não é circunstância suficiente para fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC, uma vez demonstrada, nos autos, sua hipossuficiência econômica. 4. A citação por edital se aperfeiçoa com a publicação na rede mundial de computadores, conforme o art. 257, parágrafo único, do CPC, ficando a realização de publicação em jornal local de grande circulação condicionada às peculiaridades do local onde tramita o processo, notadamente nos locais cujo acesso à rede mundial de computadores seja precário. 5. A citação, por hora certa, é viável quando ocorre possível ocultação, do executado, no endereço informado. Se as informações prestadas pelos oficiais de justiça são apenas de que o executado não foi encontrado nos endereços diligenciados, incabível a citação por hora certa e, válida a determinação da citação editalícia. 6. Determinada a citação por edital, não pode o embargante, tendo constituído advogado, se beneficiar do prazo dobrado, previsto exclusivamente para a Curadoria Especial, para oposição dos embargos à execução. 7. Os embargos à execução se afiguram em ação autônoma, têm prazo fatal para oposição e possuem âmbito de defesa mais amplo do que a exceção de pré-executividade. Por sua vez, a exceção de pré-executividade trata de incidente processual, cabível somente quando a insurgência envolver matéria de ordem pública e não houver necessidade de ampliação probatória, podendo ser apresentada a qualquer tempo antes da prolação da sentença, diretamente ao juízo de origem nos autos da execução. 8. Incabível o pedido de conversão dos embargos à execução em exceção de pré-executividade realizado apenas nesta fase recursal após se constatar a perda do prazo para a oposição dos embargos à execução, não podendo ser admitida manobra a fim de macular a intempestividade dos embargos e substituir a medida expressamente prevista na legislação, em flagrante inovação recursal. 9. A extinção dos embargos à execução em razão da intempestividade não impede que o executado renove suas razões dentro dos limites admitidos na exceção de pré-executividade nos autos da própria execução, sendo desnecessária a conversão desta ação em incidente processual. 10. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos III e IV, e 1.022, ambos Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 373, inciso II, do CPC, ao argumento de que os benefícios da justiça gratuita devem ser revogados, por haver provas de que o ora recorrido é empresário, possuindo condições de arcar com as despesas processuais e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1°, incisos III e IV, e 1.022, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 373, inciso II, do CPC. Isso porque restou assentado no acórdão combatido que “Na hipótese dos autos, o embargante ALMIR CUNHA CAMARA demonstrou sua hipossuficiência por meio do comprovante de recebimento de aposentadoria do INSS, no valor de 1 (um) salário mínimo, e dos extratos bancários que demonstram o recebimento do crédito do INSS no valor de R$ 731,50 (setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), considerando o abatimento no benefício relativo a um crédito consignado (IDs 27250147 e 27250261) (...). Desse modo, escorreito o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao embargante”. Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027